Tribunal: STJ
Processo: 0808395-74.2023.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2227299 - SE(2025/0305393-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ALTENBURG NORDESTE LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
CELIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS (ARTS. 1.036 DO CPC E 256, INCISO I, DO RISTJ).
CONTROVÉRSIA
N.

COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
756/STJ.
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO QUINQUENAL
DO
DO CTN. ALCANCE TEMPORAL. INÍCIO OU
ART. 168
CONCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
COMPENSATÓRIO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL AFETADO.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do
e §1o, do
art. 1.036, caput
CPC/2015:
Definir se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício
do direito de compensação de créditos tributários reconhecidos
judicialmente, previsto no
do Código Tributário Nacional
art. 168
(CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório ou à sua
integral conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido administrativo
de habilitação de crédito na contagem desse prazo.
2. Em face da natureza da controvérsia debatida, é determinada a
suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a
mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou
de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em
tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante o art. 1.037, inciso II,
do
observada a orientação prevista no
-L do RISTJ.
CPC/2015,
art. 256
3. Recursos especiais afetados ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
:
,
,
28/9/2016)
REsp
n.
2.217.950/PE
REsp
n.
2.227.090/CE
e
.
REsp n. 2.227.299/SE
REsp n. 2.204.190/AL
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
art. 257
Documento eletrônico VDA55814666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 97cdc78b-2897-491b-83a8-296e1fa8ed59

“Definir se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito de
compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente, previsto no
do
art. 168
Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório
ou à sua integral conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido administrativo de
habilitação de crédito na contagem desse prazo.” e, igualmente por unanimidade, nos
termos do
II, do CPC, determinar a suspensão do processamento de todos os
art. 1.037,
processos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de
recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam
em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no
-L do RISTJ, conforme
art. 256
proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55814666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 97cdc78b-2897-491b-83a8-296e1fa8ed59

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2227299 - SE(2025/0305393-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ALTENBURG NORDESTE LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
CELIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS (ARTS. 1.036 DO CPC E 256, INCISO I, DO RISTJ).
CONTROVÉRSIA
N.

COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
756/STJ.
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO QUINQUENAL
DO
DO CTN. ALCANCE TEMPORAL. INÍCIO OU
ART. 168
CONCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
COMPENSATÓRIO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL AFETADO.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do
e §1o, do
art. 1.036, caput
CPC/2015:
Definir se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício
do direito de compensação de créditos tributários reconhecidos
judicialmente, previsto no
do Código Tributário Nacional
art. 168
(CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório ou à sua
integral conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido administrativo
de habilitação de crédito na contagem desse prazo.
2. Em face da natureza da controvérsia debatida, é determinada a
suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a
mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou
de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em
tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante o art. 1.037, inciso II,
do
observada a orientação prevista no
-L do RISTJ.
CPC/2015,
art. 256
3. Recursos especiais afetados ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
:
,
,
28/9/2016)
REsp
n.
2.217.950/PE
REsp
n.
2.227.090/CE
e
.
REsp n. 2.227.299/SE
REsp n. 2.204.190/AL
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a c
proferido pela Quarta Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO,
nos autos de mandado de segurança impetrado por ALTENBURG NORDESTE LTDA.
Documento eletrônico VDA55284703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: c5972817-cc57-48f3-b010-6fd242157b47

A controvérsia tem origem em mandado de segurança no qual a sociedade
empresária impetrante pretendeu assegurar o direito à compensação integral de créditos
tributários reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, decorrentes da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, afastando a limitação
temporal imposta pela Receita Federal do Brasil com base no prazo quinquenal previsto
no
do Código Tributário Nacional.
art. 168
Consta dos autos que a impetrante ajuizou, em
o Mandado de
20/3/2017,
Segurança n. 0801422-16.2017.4.05.8500, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária
de Sergipe, objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e a
declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos termos
do RE n. 574.706 (Tema n.
). A ação foi julgada procedente, com trânsito em
69/STF
julgado em 17/10/2020.
A impetrante protocolou pedido de habilitação de crédito, decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, em
no valor total de R$ 3.398.650,56
24/4/2021,
(três milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e
seis centavos), sendo R$ 814.984,80 (oitocentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e oitenta centavos) referentes ao PIS e R$ 3.753.869,36 (três milhões,
setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis
centavos) referentes à COFINS, compreendendo o período de março de 2012 a dezembro
de 2018, o qual foi deferido pela Receita Federal em
Em razão da
24/8/2021.
insuficiência de débitos próprios e da pendência de Ação Rescisória n. 0808682-
60.2022.4.05.0000 ajuizada pela União Federal (relacionada à modulação de efeitos do
RE 574.706), a sociedade empresária não logrou exaurir a integralidade do crédito
habilitado dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado.
A sentença concedeu a segurança para afastar o limite temporal de 5 (cinco)
anos para a transmissão das compensações decorrentes do Pedido de Habilitação n.
declarando o direito líquido e certo da impetrante de compensar
10166.744274/2021-61,
os créditos habilitados tempestivamente junto à Receita Federal do Brasil, até que se
esgotem (fls. 475-480).
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, negou
provimento à apelação da FAZENDA NACIONAL e à remessa necessária, assentando
que o prazo quinquenal previsto no
c.c. o
do CTN,
art. 165, inciso III,
art. 168, inciso I,
aplica-se apenas ao início do procedimento de compensação tributária, sem impor
restrição temporal para a sua conclusão, conforme a seguinte ementa (fls. 528-529):

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DA
FAZENDA NACIONAL E REMESSA NECESSÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO.
HABILITAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DOS
CRÉDITOS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
Documento eletrônico VDA55284703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: c5972817-cc57-48f3-b010-6fd242157b47

OBSERVÂNCIA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTS. 165, 168 E 170.
CONDIÇÕES E GARANTIAS LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE
LEI 9.430/1996.
TEMPO
MÁXIMO
PARA
TÉRMINO
DO
PROCEDIMENTO
COMPENSATÓRIO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. NORMAS
GERAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INSERÇÃO DA DECADÊNCIA E DA
PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DE ATOS INFRALEGAIS TRATANDO DA
MATÉRIA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA
NECESSÁRIA.
1. Apelação da Fazenda Nacional e remessa necessária em adversidade à
sentença que concedeu a segurança, no sentido de afastar o limite temporal de cinco
anos para a transmissão das compensações decorrentes do Pedido de Habilitação no
e, ao final, declarou o direito à compensação dos créditos
10166.744274/2021-61
habilitados tempestivamente junto à Receita Federal do Brasil, até que se esgotem.
2. A parte apelante, em suas razões, pugna pela reforma da sentença e
argumenta, em suma, que o contribuinte possui, nos termos do
do Código
art. 168,
Tributário Nacional, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para pleitear e realizar
a compensação integral dos créditos reconhecidos judicialmente, e, inexistindo
hipótese legal de interrupção do prazo prescricional, não se pode considerar a
existência de um crédito tributário imprescritível em favor do contribuinte.
3. Trata-se de mandado de segurança mediante o qual a parte impetrante
requer que a parte impetrada se abstenha de exigir a observância do limite temporal
de 05 (cinco) anos para a transmissão das compensações decorrentes do Pedido de
Habilitação no
declarando-se incidentalmente seu direito
10166.744274/2021-61,
líquido e certo de compensar os créditos habilitados tempestivamente junto à
Receita Federal até que se esgotem, afastando-se o disposto no
da IN RFB
art. 106,
no 2.055/2021.
4. A compensação tributária é causa de extinção do crédito tributário
prevista no Código Tributário Nacional, todavia, como faculdade inerente ao sujeito
ativo da relação jurídica tributária, está vinculada às condições legais previstas no
do Código Tributário Nacional.
art. 170,
5. A
ao regulamentar a compensação tributária, prevê, em
Lei 9.430/1996,
seu
que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
art. 74,
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão.
6. Com o objetivo de disciplinar o procedimento da compensação de
créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, a Portaria da Receita
Federal no
em seu
determinou a prévia habilitação do crédito.
2.055/2021,
art. 102,
A mencionada portaria também fixou, em seu
o prazo de até 05 (cinco)
art. 106,
anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão, para que a compensação
tributária seja realizada e esse prazo fica suspenso no período compreendido entre a
data de protocolização do pedido de habilitação do crédito e a data da ciência do seu
deferimento (art. 106, parágrafo único).
7. Em se tratando do direito à restituição decorrente do pagamento indevido
de tributos, o Código Tributário Nacional, em seus arts. 165 e 168, estabelece, em
específico, que o contribuinte possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
contado do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito ao crédito, para
Documento eletrônico VDA55284703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: c5972817-cc57-48f3-b010-6fd242157b47

materializar o protocolo do correspectivo pedido de habilitação para fins de
encontro de contas na esfera administrativa.
8. Com efeito, pretendendo efetivar a repetição do indébito tributário por
meio de compensação, o início do respectivo procedimento compensatório deverá
ocorrer dentro do prazo quinquenal, sob pena de prescrição, em estrita observância
ao regramento estabelecido pelo
do Código Tributário Nacional.
art. 168,
9. Contudo, realizado o pedido de compensação, mediante habilitação do
crédito reconhecido judicialmente, dentro do lapso temporal, não é necessário que o
procedimento se encerre dentro do mesmo período. Vale dizer, não há tempo
máximo para o término do procedimento, seja pelo fato de a legislação não dispor a
respeito, seja pela circunstância de que o pedido de habilitação da compensação
sofrerá um prévio escrutínio pela administração fazendária, a qual não pode se
assenhorear de tais prazos, seja, enfim, pelo montante final admitido a tanto em
cotejo com os valores mensais, em geral bem inferiores, ao se realizar o encontro de
contas.
10. Destarte, iniciado o procedimento administrativo de compensação dos
créditos dentro dos 05 (cinco) anos, fica admitido o aproveitamento do montante
integral dos créditos até o seu esgotamento, sem prazo máximo para a sua
finalização, o que não implica na criação de um direito imprescritível, mas, ao
revés, na efetivação do direito acertado judicialmente e em respeito à coisa julgada.
11. Por fim, registre-se que, a Constituição, em seu
inc. III, alínea
art. 146,
"b", prevê caber à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, a exemplo da prescrição e decadência tributárias, no que se tem
por incabível o tratamento de prazos prescricionais nesse seara por atos infralegais
pela Receita Federal, a exemplo do
da Portaria no
art. 106,
2.055/2021.
12. Desprovimento da apelação e da remessa necessária. Sem honorários
advocatícios (art. 25, da
.
Lei 12.016/2009)

Foram opostos embargos de declaração pela FAZENDA NACIONAL, os
quais não foram acolhidos, sob o fundamento de que o acórdão encontrava-se
devidamente fundamentado e que a embargante pretendia rediscutir questões já
apreciadas (fls. 575-577).
No recurso especial, a FAZENDA NACIONAL aponta, além do dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 458, inciso II, 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022,
inciso I e II, do Código de Processo Civil; 146, inciso III, alínea
, da Constituição
b
Federal; 168, inciso II, do Código Tributário Nacional; e 74-A da Lei n. 9.430/1996.
Sustenta, em síntese: (i) a negativa de prestação jurisdicional, mormente "quanto aos
dispositivos legais prequestionados, que fixam o termo
da prescrição da pretensão
a quo
executória da sentença" (fl. 596); (ii) que "[o] prazo total para pedido de
é de 5 anos, a contar do trânsito em julgado" (fl. 601), "[a]
restituição/compensação
demais, nem o pedido de habilitação é um "primeiro pedido", tampouco interrompe ou
suspende o prazo prescricional, nem pode ser admitido pedido após o prazo prescricional
quinquenal a contar do trânsito em julgado" (fl. 602).
Documento eletrônico VDA55284703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: c5972817-cc57-48f3-b010-6fd242157b47

A ALTENBURG NORDESTE LTDA apresentou contrarrazões (fls. 625-
630), sustentando: (i) a ausência de violação direta e literal à norma federal; (ii) o óbice
da
(iii) a inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (iv)
Súmula n. 7/STJ;
que o prazo prescricional quinquenal refere-se apenas ao início do procedimento de
compensação; (v) que o
da IN RFB
não pode criar prazo
art. 106
2.055/2021
prescricional por se tratar de ato infralegal, em afronta à reserva de lei complementar
prevista no
alínea
, da Constituição Federal; e (vi) que a Lei n.
art. 146, inciso III,
b
ao introduzir o
-A da Lei n.
admite expressamente que o
14.873/2024,
art. 74
9.430/1996,
aproveitamento de créditos superiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
ultrapasse o lapso de 5 (cinco) anos contados da habilitação.
O presente recurso especial (
) foi admitido na origem
REsp 2.227.299/SE
como representativo de controvérsia, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.036,
Processo Civil, pela Vice-Presidência do TRF da 5a Região, juntamente com os
e
, com a seguinte delimitação: "[d]efinir se
REsp n. 2.217.950/PE
REsp 2.227.090/CE
o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito de compensação de
créditos tributários reconhecidos judicialmente, previsto no
do Código Tributário
art. 168
Nacional (CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório ou à sua integral
conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito
na contagem desse prazo" (fls. 638-643).
O recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional (fls. 604-618) foi
inadmitido na origem, por ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do
STF) e por se tratar de matéria infraconstitucional (fls. 638-643).
A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
determinou a intimação das partes e do Ministério Público Federal para que se
manifestassem sobre a possível afetação dos recursos ao rito dos repetitivos.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral
da República Maria Soares Camelo Cordioli, opinou pela afetação do recurso especial
como representativo da controvérsia, destacando a multiplicidade de demandas sobre a
matéria e o exaustivo enfrentamento pelas partes e pelo Tribunal recorrido.
A parte recorrida, ALTENBURG NORDESTE LTDA, não se manifestou
nessa etapa processual (fl. 694).
A FAZENDA NACIONAL manifestou-se favoravelmente à afetação,
requerendo a fixação de tese no sentido de que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
aplica-se à integral conclusão do procedimento compensatório, com suspensão da
contagem durante o pedido administrativo de habilitação de crédito (fls. 695-699).
O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
determinou a distribuição do recurso, salientando o iminente impacto social, jurídico e
financeiro da definição acerca da limitação temporal do direito à compensação do
Documento eletrônico VDA55284703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: c5972817-cc57-48f3-b010-6fd242157b47

indébito, e consignando a existência, até o momento, de 5 acórdãos e 217 decisões
monocráticas proferidos com temática similar pelos Ministros da Primeira e da Segunda
Turmas. Assim, a presente controvérsia foi tombada sob o n. 756, tendo sido acrescido,
aos processos advindos do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, o
com a mesma controvérsia.
REsp 2.204.190/AL
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
VOTO
Propõe-se a afetação deste recurso especial ao rito do
do
art. 1.036
CPC/2015
para a solução da seguinte controvérsia:

Definir se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do
direito de compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente,
previsto no
do Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se ao início
art. 168
do procedimento compensatório ou à sua integral conclusão, bem como aferir
os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito na contagem desse
prazo.

O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. A
representação processual é regular, ao passo que a leitura das respectivas razões recursais
permite a exata compreensão da questão federal infraconstitucional debatida, que está
prequestionada, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes destacou que é o caso de
submissão do recurso à sistemática dos repetitivos, devido à controvérsia jurídica
multitudinária, dotada de relevante impacto jurídico, econômico e social, com o potencial
de influir diretamente na arrecadação tributária e no planejamento orçamentário da
União, bem como nas compensações tributárias de contribuintes em todo o país.
Conforme consignado, verificou-se a existência de 5 acórdãos e 217 decisões
monocráticas proferidas com temática similar pelos Ministros da Primeira e da Segunda
Turmas. Ademais, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5a Região
registrou que o sistema de precedentes daquela Corte aponta mais de 30 recursos
julgados sobre a temática, com estimativa de crescimento.
Cumpre ainda destacar que a matéria já foi objeto de pronunciamentos desta
Corte com orientações aparentemente divergentes e que demandam consolidação
vinculante. De fato, este Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento sedimentado no
sentido de que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do
incios I, do CTN, é de 5
art. 168,
(cinco) anos, bem como que “o prazo do
, do CTN
art. 168, caput
é para pleitear a
” (
Rel. Ministro
compensação, e não para realizá-la integralmente
REsp 1.480.602/PR,
Documento eletrônico VDA55284703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: c5972817-cc57-48f3-b010-6fd242157b47

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
grifo
16/10/2014,
31/10/2014;
acrescido), em igual sentido vão os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.469.926/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/4/2015,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
13/4/2015; REsp n. 1.469.954/PR,
julgado em
DJe de
AgRg no
relator
18/8/2015,
28/8/2015;
REsp n. 1.290.516/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018.
No entanto, em julgados mais recentes, as duas Turmas de direito público
passaram a adotar entendimento de que “todas as
precisam
PER/DCOMP
, a contar do trânsito em julgado,
necessariamente ser transmitidas no prazo de 5 anos
admitindo-se a suspensão desse lapso temporal entre o pedido de habilitação e o
” (
relator Ministro Francisco Falcão,
respectivo deferimento
REsp n. 2.178.201/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos), partindo
13/5/2025,
16/5/2025;
assim de premissa diversa daquela até então externada em julgados da Corte. Esse
entendimento vem assentado, também, nos seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.729.860/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
23/4/2024,
29/4/2024;
REsp n. 2.164.744/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
14/2/2025;
REsp n. 2.189.015/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
10/11/2025,
14/11/2025;
REsp n. 2.201.971/PE,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
Portanto, diante da relevância do tema e da multiplicidade de casos
semelhantes, tendo sido atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, entendo que
este feito e os outros abaixo mencionados encontram-se aptos à afetação, nos termos do
e seguintes do Código de Processo Civil, c.c. o
-I e seguintes do
art. 1.036
art. 256
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, encaminho para deliberação da Primeira Seção as seguintes
propostas:
do presente recurso especial (
),
(i) AFETAÇÃO
REsp n. 2.227.299/SE
juntamente com os
,
e
REsp n. 2.217.950/PE REsp n. 2.227.090/CE
, ao regime dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 do CPC),
REsp n. 2.204.190/AL
cuja controvérsia está assim delimitada:

Definir se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do
direito de compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente,
previsto no
do Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se ao início
art. 168
do procedimento compensatório ou à sua integral conclusão, bem como aferir
os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito na contagem desse
prazo.

Documento eletrônico VDA55284703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: c5972817-cc57-48f3-b010-6fd242157b47

do processamento de todos os processos que versem sobre
(ii) SUSPENSÃO
a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo
em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior
Tribunal de Justiça, consoante o
do
observada a
art. 1.037, inciso II,
CPC/2015,
orientação prevista no
-L do RISTJ.
art. 256
, no âmbito desta Corte Superior, ao Ministro
(iii) COMUNICAÇÃO
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aos Ministros da Primeira Seção e ao
Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes; e aos Presidentes dos
Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de
Uniformização, com cópia do acórdão de afetação.
ao Ministério Público Federal para manifestação em 15 (quinze)
(iv) VISTA
dias, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
-
art. 1.038, inciso III,
art. 256
M,
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
caput
É como voto.
Documento eletrônico VDA55284703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: c5972817-cc57-48f3-b010-6fd242157b47

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0305393-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.227.299 / SE
Números Origem: 08083957420234058500 8083957420234058500
Sessão Virtual de 25/03/2026 a 31/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Extinção do Crédito Tributário -
Compensação
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ALTENBURG NORDESTE LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
ADVOGADA
: CELIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se o
prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito de compensação de créditos
tributários reconhecidos judicialmente, previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional
(CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório ou à sua integral conclusão, bem
como aferir os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito na contagem desse
prazo.” e, igualmente por unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, determinou a
suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso
especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a
orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
C542605449845188818449@
2025/0305393-7 - REsp 2227299 Petição : 2026/00IJ320-7 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA55566859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 01/04/2026 09:13:23
Código de Controle do Documento: 650D5D14-7171-413A-942E-E5F0259B60F4